Tribunal: TJES
Processo: 0003615-53.2015.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003615-53.2015.8.08.0008
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EVERALDO FERNANDES SALES
APELADO: JUAREZ CAMPOS MACIEL
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOGAL:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

(Continuação de julgamento)

Eminentes Pares, rememorando, trata-se de Apelação Cível em razão da sentença que julgou procedente a pretensão deduzida na presente Ação Reivindicatória.

A eminente Relatora, Desembargadora Convocada Débora Maria Ambos Correa da Silva, deu provimento ao recurso para reformar a sentença recorrida, por entender pela inexistência de prova da posse injusta, bem como vislumbrar a possibilidade de aquisição do imóvel pelos meios legais cabíveis.

Pedi vista dos autos para esclarecer questões de ordem fática e, após analisar as provas constantes dos autos, não tenho dúvidas em acompanhar a eminente Relatora.

Como cediço “
A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (CC/1916, art. 524, e CC/2002, art. 1.228), exigindo a presença concomitante de três requisitos: a
prova da titularidade do domínio
pelo autor, a individualização da coisa e
a posse injusta do réu
” (AgInt no AREsp 1259039/GO, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 20/06/2018).

Acerca do tema a doutrina ressalta que:

A coisa também pode ser pedida com base no domínio. O proprietário sem posse pode pedir a coisa contra o possuidor que não é proprietário.
A tutela objetiva a coisa com base no domínio, mas
somente pode ser concedida quando o réu exerce a posse de forma injusta
.
Tal tutela é pedida pela ação tradicionalmente conhecida como reivindicatória (MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Curso de Processo Civil [livro eletrônico]: Teoria do Processo Civil, Volume 1 / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero – 2. ed. - São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2016).

Na ação reivindicatória, o autor deverá provar
que é titular do domínio e que a posse do réu é injusta ou sem causa jurídica.
Ademais, o autor deverá descrever e individuar o imóvel cuja restituição pretende, tal como se encontra na matrícula (Scavone Junior, Luiz Antonio. Direito Imobiliário – Teoria e prática / Luiz Antonio Scavone Junior. – 13. ed. – rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2018).

Na distribuição do ônus probatório, compete à parte autora a prova do fato constitutivo do seu direito e à parte requerida a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado.

Segundo as regras processuais, a pessoa responsável por uma determinada afirmação é também aquela que deve oferecer as provas necessárias a sustentá-la. Se tais provas não são oferecidas, essa afirmação não tem valor argumentativo e deve ser desconsiderada.

Neste aspecto correta a eminente Relatora ao entender que “
no caso dos autos, com as provas e documentos apresentados, não é possível aferir a propriedade dos imóveis e nem a posse dos mesmos
”.

DO EXPOSTO
, feitas estas breves considerações, acompanho a eminente Relatora para dar provimento ao Recurso de Apelação.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003615-53.2015.8.08.0008

APTE
:
EV
ERALDO FERNANDES SALES

APDO
:

JUAREZ CAMPOS MACIEL

RELATOR:
DESª.
CONVª.
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Eminentes pares, e
m breve síntese da inicial, o
autor/
apelado sustenta ter adquirido o imóvel
rural de 122.137,00 m2 (cento e vinte e dois mil, cento e trinta e sete metros quadrados
), em 2006, de Mauro Fernandes de Jesus, Ailton Fernandes de Jesus, Geni Moraes de Jesus e Eugênio Fernandes de Jesus, conforme escritura pública de compra e venda fls. 11/12v.

Em seguida, nos idos de 2009, adquiriu o imóvel vizinho, com metragem de
3.750 m2 (três mil, setecentos e cinquenta metros quadrados),
d
o
requerido/
apelante Everaldo Fernandes Sales e sua esposa Liliane Verônica Barbosa de Souza Fernandes
, conforme escritura pública de compra e venda fls.
09
/1
0
v.
Ambos os imóveis, situados
à margem esquerda do Rio São Francisco, Sede, Barra de São Francisco/ES.

T
odavia, sustenta que o requerido/apelante possui áreas de terras confrontantes
às
acima descrit
a
s, com isso apossou-se das
áreas adquiridas pelo apelado e instituiu um loteamento, recusando-se a entregá-las.

Em contestação,
o requerido/apelante sustenta a inexistência de contrato de compra e venda, bem como a ocorrência de usucapião, na medida em que o autor/apelado, nunca exerceu a posse sobre os imóveis.

Com isso,
cinge-se o presente recurso à análise da juridicidade da

S
entença que
julgou procedente a ação reivindicatória
mat
r
iz
,
cujos objetos
são:
o
imóvel rural de 122.137,00 m2 (cento e vinte e dois mil, cento e trinta e sete metros quadrados; e o
imóvel rural de 3.750 m2 (três mil, setecentos e cinquenta metros quadrados), situad
os
à margem esquerda do Rio São Francisco, Sede, Barra de São Francisco/ES.

E
m suas razões,
o
Apelante
sustenta a necessidade de análise da reconvenção de usucapião;
alega a inexistência de
prova de
que sua posse seja injusta; assim como,
restou devidamente comprovada sua propriedade sobre o referido be
m
,
razão pela qual pugna pela reforma da sentença e a consequente im
procedência da ação matriz.

Pois bem. Feitas essas breves considerações, i
nicialmente,
saliento
que

apesar dos pedidos recursais constarem com
tópicos de
preliminares, as matérias suscitadas referem ao mérito propriamente dito,
logo, passo à análise a partir desde momento, antecipando
que entendo
pelo provimento recursal, conforme a seguir exposto.

A a
ção reivindicatóri
a

possui
previsão
no art. 1228 do CC,
in verbis
:

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

A procedência do pedido, na referida demanda, depende da comprovação de três requisitos, conforme jurisprudência sedimentada pelo C. STJ:
a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu,
vejamos:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA. 1.
A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha ( CC/1916, art. 524, e CC/2002, art. 1.228), exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu
( REsp 1.060.259/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 4/4/2017, DJe de 4/5/2017). 2.
[...]
(STJ - AgInt no AREsp: 1862247 RJ 2021/0086106-5, Data de Julgamento: 05/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2022)

No que tange à individualização do bem e a prova do domínio, despiciendas maiores digressões, entendo que o apelado não logrou êxito em comprovar o domínio, vez que tão somente há escritura pública de compra e venda, às fls. 09/10v, 11/12v, assim como a certidão de ônus fls. 76/77, a qual mostra-se estranha a área em comento, na medida em que em nome de pessoas estranhas à lide, não tendo
o autor/recorrido não logrou êxito em comprovar sua propriedade, nem a posse injusta do recorrente. Destaco, por oportuno, o disposto no art. 108 do CC:

Art. 108.
Não dispondo a lei em contrário, a
escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis
de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País.

Em evolução, sobre a caracterização da posse injusta do
Requerido
/
Apela
nte
,
passo a um exame mais aprofundado,
eis que esta não pode ser confundida com a posse injusta prevista no art. 1.200 do Código Civil.

Sobre o tema, colaciono
escorreito acórdão do STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE BENS PÚBLICOS OBJETO DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO CELEBRADO COM TERCEIRO. OFERTA EM PROCESSO DE EXECUÇÃO DOS DIREITOS ALUSIVOS AO CONTRATO PELA CONCESSIONÁRIA. PLEITO DE INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS PELO ATUAL OCUPANTE DOS IMÓVEIS (O ARREMATANTE). 1. O ajuizamento da ação reivindicatória - de natureza real e fundada no direito de sequela -, reclama a existência concomitante de três requisitos específicos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a demonstração da posse (ou detenção) injusta do réu ( REsp 1.060.259/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 04.04.2017, DJe 04.05.2017; REsp 1.152.148/SE, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13.08.2013, DJe 02.09.2013; e REsp 1.003.305/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18.11.2010, DJe 24.11.2010). 2. Na hipótese dos autos, não há controvérsia sobre a titularidade do domínio do autor, tendo sido os bens - objeto da reivindicatória - devidamente individualizados. O recorrente, contudo, afirma que sua "posse" era justa, por não ser violenta, clandestina ou precária, ex vi do disposto no artigo 1.200 do Código Civil, o que ensejaria a inadmissibilidade da ação reivindicatória. 3.
Nada obstante, como bem assinalado pela doutrina, "a noção ampla de posse injusta a que alude o caput do art. 1.228 do Código Civil não corresponde ao conceito estrito de posse injusta espelhado no art. 1.200 do mesmo estatuto (posse violenta, clandestina ou precária), posto que mais extensa", referindo-se àquela que, "mesmo obtida pacificamente - despida dos realçados vícios -, sobeja desamparada de causa jurídica eficiente capaz de respaldar a atividade do possuidor" (FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil, vol. 5: reais. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 297). 4. Desse modo,
excetuada a hipótese em que for configurada posse ad usucapionem
, o cabimento da ação reivindicatória reclama apenas a constatação de que a posse - ou a detenção - do réu se contrapõe ao exercício do direito de propriedade do autor, inexistindo causa jurídica adequada que legitime a atuação do possuidor/detentor. Nessa perspectiva, até mesmo a posse ad interdicta, defensável por interditos possessórios, não constitui obstáculo à procedência do pedido reivindicatório, prevalecendo o direito do titular do domínio de exercer suas faculdades de uso, gozo e disposição da coisa (artigos 524 do Código Civil de 1916 e 1.228 do Código Civil de 2002).
5.
[...]
6.
Desse modo, revela-se o caráter injusto da "posse" do réu da ação petitória, ante a ausência de causa jurídica que o legitimasse a se contrapor ao direito subjetivo do proprietário de recuperar seus poderes dominiais sobre os bens, motivo pelo qual não merece reforma o acórdão estadual que estabeleceu o cabimento da reivindicatória.
7.
[...]
(STJ - REsp: 1403493 DF 2012/0134854-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2019)

In casu
, o Requer
ente
/Apelado trouxe à baila apenas contrato particular de compra e venda que, como sabido,
não pode
se sobrepor à escritura pública, vide art. 108 da legislação civil,
sendo que esta
também não fora apresentada nos autos
.
Ressalta-se que no caso dos autos, com as provas e documentos apresentados, não é possível aferir a propriedade dos imóveis e nem a posse dos mesmos.

Assim, entendo que o autor/recorrido, não se desincumbiu de seu ônus, a teor do art. 373, I, do CPC.

Dito isso, a meu ver, o Recorrido não possui justo título.

Não obstante, extrai-se dos autos que a
s testemunhas

corroboraram com as alegações da parte Ré/Apel
ante,
no sentido de
que esta mantém posse mansa e pacífica
do imóvel
.

Em s
eu depoimento, a testemunha apresentada pelo requerido/apelante
,
Luciano Batista Muniz, fl. 74,
afirmou que

“
enquanto cartorário lavrou escrituras para Sérgio; que as escrituras eram feitas em circunstâncias em que Everaldo tomava empréstimos junto a Sérgio e os bens eram dados em garantias; que eram feitas escrituras de compra e venda, mas a transação real era de garantia; que tem certeza que lavrou uma escritura para Juarez mas não sabe precisar se há maior quantidade;
(...); que Everaldo era o proprietário do imóvel de fls. 11/13 mas não tinha a documentação da propriedade, que não sabe ao certo a razão pela qual as escrituras de fls. 11/13 foram lavradas em nome de Juares, mas acredita que talvez tenha sido por conta de Sérgio já ter declarado diversos bens em sua declaração de imposto de renda; que Juarez foi ao cartório do depoente apenas para assinar a escritura;”.

A testemunha, Jamilson Ferreira de Jesus, fl. 75, afirma “que nem Juarez e nem Sérgio tomaram posse do imóvel que ficava na saída para Ponte Alta; que o depoente mora próximo ao imóvel da saída da Ponte Alta; que se trata de uma propriedade rural antiga onde passa o Córrego São Francisco; que o depoente já viajou com Sérgio; que sabe que Everaldo sempre disponibilizava a Sérgio parte de imóveis como garantia dos valores tomados por empréstimo.

Já a
s testemunhas trazidas pel
o

a
utor/
recorrido
, por seu turno, limitaram-se a
afirmar que presenciaram a distância uma negociação sobre o imóvel, não passando firmeza acerca dos fatos, tendo conhecimento destes com base apenas no que dito pela parte.

N
essa perspectiva, não há como caracterizar de injusta a posse exercida pelo requerido/apelante, notadamente se considerada a ausência de qualquer oposição durante o período em que permanece no terreno, de forma mansa e pacífica.

P
or todo o narrado,
em meu sentir,
deve ser
reformada a sentença, para ser julgado improcedente a ação,
ante, inclusive, a possibilidade de aquisição da propriedade pelo ora Apela
nte,

pelos meios legais cabíveis
.

Neste contexto, salienta-se que
, “a
usucapião, forma de aquisição originária da propriedade, caracterizada, dentre outros requisitos, pelo exercício inconteste e ininterrupto da posse, tem o condão, caso configurada, de prevalecer sobre a propriedade registrada, não obstante seus atributos de perpetuidade e obrigatoriedade, em razão da inércia prolongada do proprietário de exercer seus direitos dominiais. Não por outra razão, a configuração da prescrição aquisitiva enseja a improcedência da ação reivindicatória do proprietário que a promove tardiamente”
1
.

Lado outro, importante frisar que
o acolhimento da tese de defesa,
fundada
na prescrição aquisitiva, com a consequente improcedência da reivindicatória,
em nenhuma hipótese induz a
imediata transcrição do imóvel em nome d
o ora Recorr
ente
, eis que, para tanto,
deverá, por meio de ação própria, obter o reconhecimento judicial que declare a aquisição da propriedade
.
N
o mesmo caminhar
colaciono remansosa jurisprudência
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - EXCEÇÃO ARGUIDA EM DEFESA – ACOLHIMENTO – EXERCÍCIO DE POSSE PELA REQUERIDA COM ANIMUS DOMINI POR MAIS DE QUINZE ANOS – ARTIGO 1. 238, CAPUT, DO CC– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A ação reivindicatória é meio judicial disponível ao proprietário não possuidor para retomar a coisa que se encontra injustamente em poder de outrem. Para efeitos da ação reivindicatória, a posse injusta é aquela exercida divorciada do título de propriedade ou de contrato que autorize a posse sobre a coisa.
É possível a arguição da usucapião como matéria de contestação, sendo reconhecida caso comprovados os requisitos necessários para tanto. Se há prova suficiente de que a apelada detém a posse da área litigiosa por mais de 15 (quinze) anos, sem oposição e com animus domini, não há como classificar como injusta a sua posse, porque presentes os pressupostos necessários para a configuração da usucapião extraordinária (art. 1.238, caput, do CC/02). A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória apenas com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória, porque a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário, não pode ser reconhecida em outro procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito próprio.
(TJ-MT 00546930320158110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 06/04/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/04/2022)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMÓVEL RURAL. USUCAPIÃO ORDINÁRIA. JUSTO TÍTULO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. REGISTRO. DESNECESSIDADE. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. INTERRUPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. TERCEIRO. CITAÇÃO. FRUSTRADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A falta de registro de compromisso de compra e venda não é suficiente para descaracterizar o justo título como requisito necessário ao reconhecimento da usucapião ordinária. 3.
A interrupção do prazo da prescrição aquisitiva somente é possível na hipótese em que o proprietário do imóvel usucapiendo consegue reaver a posse para si. Precedentes. 4. A mera lavratura de boletim de ocorrência, por iniciativa de quem se declara proprietário de imóvel litigioso, não é capaz de, por si só, interromper a prescrição aquisitiva.
5. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1584447 MS 2014/0279953-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. APLICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO CC/16, DADA A APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO DISPOSTA NO ART. 2.028 DO CC/02. VINTE ANOS. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. PRAZO QUE SE IMPLEMENTA NO CURSO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO. POSSIBILIDADE. 1. Ação ajuizada em 10/02/2010. Recurso especial concluso ao gabinete em 31/01/2018. Julgamento: CPC/2015. 2. Ação de usucapião extraordinária. 3. O propósito recursal é definir se é possível o reconhecimento da prescrição aquisitiva quando o prazo exigido por lei se implementa no curso da ação de usucapião. 4. O prazo da prescrição aquisitiva da propriedade aplicável à espécie não é o de 15 (quinze) anos previsto no art. 1.238 do CC/02 para a usucapião extraordinária, mas sim o de 20 (vinte) anos previsto no art. 550 do CC/16 para o mesmo fim, dada a aplicação da regra de transição prevista no art. 2.028 do novo Código Civil. 5.
O julgador deve sentenciar o processo tomando por base o estado em que o mesmo se encontra, recepcionando, se for o caso, fato constitutivo que se implementou supervenientemente ao ajuizamento da ação. É dizer: a prestação jurisdicional deve ser concedida de acordo com a situação dos fatos no momento da sentença. 6. É plenamente possível o reconhecimento da prescrição aquisitiva quando o prazo exigido por lei se exauriu no curso do ação de usucapião, por força do art. 462 do CPC, que privilegia o estado atual em que se encontram as coisas, evitando-se provimento judicial de procedência quando já pereceu o direito do autor ou de improcedência quando o direito pleiteado na inicial, delineado pela causa pretendi narrada, é reforçado por fatos supervenientes. Precedentes.
7. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1720288 RS 2018/0014852-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA - CABIMENTO - SOMATÓRIO DE POSSES - IMPOSSIBILIDADE NA HIPÓTESE. -
Segundo a Súmula 237 do STF, a usucapião pode ser arguida como matéria de defesa - Os requisitos para que se adquira propriedade de bem imóvel pela usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do Código Civil, são a posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o bem, com ânimo de dono e o transcurso do período aquisitivo - A soma da posse do atual possuidor com a de seu antecessor é possível, desde que comprovada por aquele a identidade de características das posses, ou seja, ambas devem ser mansas, pacíficas, contínuas e com animus domini.
(TJ-MG - AC: 10058140012046001 Três Marias, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 10/11/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/11/2021)

Por todo o exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO e
DOU
-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença
e julgar improcedente a ação reivindicatória, ante a inexistência de prova da posse injusta, bem como vislumbrada a possibilidade de
aquisição do imóvel pelos meios legais cabíveis
, conforme exposto alhures.

Via reflexa,
inverto a sucumbência
.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

1
(STJ - REsp: 652449 SP 2004/0099113-4, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 15/12/2009, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2010)

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA.
COMPROVAÇÃO DA POSSE INJUSTA. INEXISTÊNCIA DE JUSTO TÍTULO. POSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA. REIVINDICAÇÃO QUE DEVE SER JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha,
sendo necessária à sua procedência
a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu.

2.

T
ratando-se de ação reivindicatória,
o conceito de posse injusta engloba
qualquer uma
que não
possua
amparo em documento hábil a combater o registro de propriedade, ou seja,
basta que a posse não possua título jurídico, pouco importando a boa ou má-fé do possuidor.

3.

A configuração da prescrição aquisitiva enseja a improcedência da ação reivindicatória do proprietário que a promove tardiamente,
haja vista que, o usucapião tem o condão, caso configurado, de prevalecer sobre a propriedade registrada, não obstante seus atributos de perpetuidade e obrigatoriedade, em razão da inércia prolongada do proprietário de exercer seus direitos dominiais.

4.

Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes au
tos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade
,
conhe
cer
do
recurso

interposto

e
D
AR
-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
a
Relator
a
.

DECISÃO
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer do recurso interposto e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.